Tribunal: STF
Processo: ARE 1407560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DO FISCO ESTADUAL. 



    O mandado de segurança é uma ação de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado através de prova pré-constituída. 



    As contribuições relativas ao PIS e à COFINS configuram mero repasse econômico, integrando, portanto, o valor da operação mercantil. Inexistência de ilegalidade de inclusão desses valores na base de cálculo do ICMS. Precedentes do STJ. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.”  (e-doc. 11, p. 5).



      3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



     4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º, 150, inc. I, e 155, inc. II, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Afirma que impetrou mandado de segurança preventivo para assegurar direito líquido e certo à declaração de apuração do ICMS com a exclusão das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins. Requer o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, para a cobrança do ICMS com as referidas inclusões, e a restituição do valor correspondente à diferença, além da autorização para a compensação e/ou restituição das quantias cobradas nos últimos cinco anos (e-doc. 19).  



     É o relatório.  



     Decido.  



Análise  



     5.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos, além da legislação infraconstitucional e local sobre a matéria. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) No caso dos autos, a empresa impetrante postula que seja declarada inconstitucional a inclusão dos valores das contribuições sociais do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    (...)



    A base de cálculo do tributo foi determinada através da edição da Lei Complementar nº 87/1996: 



    Art. 13. A base de cálculo do imposto é: (...) 



    § 1 o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: 



    I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; 



    II - o valor correspondente a: 



    a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; 



    b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.



    Idêntica previsão consta do art. 10 da Lei Estadual nº 8.820/1989, que instituiu o ICMS no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.



    Desse modo, considerando que a base de cálculo do ICMS consiste no valor da operação e atentando-se aos precedentes firmados pelas Cortes Superiores, no sentido de que os valores relativos às contribuições estão inseridos no valor da operação mercantil, não possível reconhecer qualquer ilegalidade na conduta do Fisco Estadual.



    Destaco que o valor relativo às contribuições previdenciárias PIS e COFINS configura verdadeiro repasse econômico, de forma que, conforme bem alertou o Juízo a quo, não se afasta a possibilidade de que o contribuinte de Direito repasse esse ônus financeiro ao contribuinte de fato:



    (...)



    Ainda, a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS já foi enfrentada pelo STJ:



    (...)



    Diante do exposto, voto por desprover o apelo.” (e-doc. 11, p. 1-3; grifos acrescidos).



     6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário analisar a legislação local — Lei Estadual nº 8.820, de 1989, do Rio Grande do Sul — e revolver os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, destaco o seguinte precedente do Pleno deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO  PIS  E COFINS NA  BASE  DE  CÁLCULO  DO  ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.377.490-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 06/06/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    8. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.417.950/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; ARE nº 1.409.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022; ARE nº 1.401.660, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2022, p. 26/09/2022; ARE nº 1.394.750/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; e ARE nº 1.389.873/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/06/2022, p. 1º/07/2022.



Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator